Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO LEVADA AO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUTOEXECUTORIEDADE ÍNSITA AO PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. A apresentação de nova fundamentação fática apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, quanto à possibilidade de construção “apenas de um muro”, matéria que sequer foi examinada pelo julgador de primeiro grau, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, porque haveria verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. A ação de interdito proibitório é demanda que visa a proteção preventiva contra agressões injustas iminentes, que ameaçam a posse de alguém, e encontra suporte legal no artigo 567 do Código de Processo civil.
3. No caso sub examen, a pretensão formulada na inicial da ação possessória não pode ser acolhida, pois não se pode assegurar a proteção em face de ocupação ilícita de imóvel público e contra legítimo ato fiscalizatório da Administração Pública, que agiu no estrito cumprimento do seu dever e em respeito à legislação, ao determinar o desfazimento ou demolição da edificação a bem do interesse coletivo.
4. A ocupação, uso ou fruição exclusiva de imóvel público pressupõe prévia autorização a autoridade competente. Qualquer obra, seja em área urbana ou rural, seja pública ou privada, será iniciada somente após a obtenção do alvará de construção, consoante prevê o Código de Edificações do Distrito Federal.
5. É legítima a atuação da Administração Pública para obstar ou demolir edificação ilícita em imóvel público, porque fundamentada no poder de polícia, exercido pelo órgão de fiscalização em observância às normas de regência de proteção à ordem urbanística.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.